Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703219-26.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, DHIOGO MARCIO NOLASCO DE LIMA APELADO: RAFAELA BENTA DE ALMEIDA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos para apreciação da petição de ID 25059321. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator